Tribunal: TCU
Processo: 013.553/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5467/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.553/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Maria Ludwig (XXX.005.981-XX); Belkiss Magluf Rosa (XXX.737.457-XX); Carol Thiesen Dumont Pitrez (XXX.628.200-XX); Jacqueline da Conceição Perdigão Correa (XXX.611.412-XX); Maria da Penha Arruda Dumont (XXX.407.342-XX); Rosana de Nazaré Perdigão Correa (XXX.682.002-XX); Sandra de Fátima Correa da Silva (XXX.701.432-XX); Wanja Leite e Antunes (XXX.101.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.